Tribunal: STF
Processo: STP 1065
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
Ementa: Direito Processual. Suspensão de tutela provisória. Decisão proferida por juízo de primeiro grau. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão de juízo de primeiro grau que determinou o sequestro de verbas do Município requerente para aquisição de medicamento. 
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	O pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (art. 4º da Lei nº 8.437/1992).
4.	Não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que se pretende sustar. Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal.
IV.	 Dispositivo
5.	Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
_________
Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 102, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
 
 
    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de São José dos Campos para impugnar decisão que determinou o sequestro de verbas públicas do requerente para a aquisição de medicamento.

    2. Na origem, Paulo Roberto Bertiotti Ribeiro ajuizou ação contra a União, o Estado de São Paulo e o Município de São José dos Campos, pleiteando o fornecimento do medicamento “Pazopanibe” 400mg, para o tratamento de sarcoma sinovial de pescoço. Em agravo de instrumento interposto contra ato por meio do qual o juízo de primeiro grau postergou o exame do pedido de tutela antecipada de urgência, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região concedeu essa providência, para determinar que os entes públicos fornecessem o fármaco solicitado pelo autor.

    3. Diante do descumprimento da medida, o juízo de primeiro grau determinou o  sequestro da importância necessária para seis meses de tratamento. Na sequência, tendo em conta que o bloqueio atingiu três contas do Município, o juízo determinou a liberação do valor excedente, o que resultou na manutenção do sequestro de R$ 80.400,00 (oitenta mil e quatrocentos reais).

    4. Essa decisão constitui o objeto da presente suspensão de tutela provisória. O Município requerente defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Afirma que o custeio de tratamento de alta complexidade é de responsabilidade da União. Informa que estão pendentes de apreciação na origem os seguintes requerimentos: (i) reversão do valor depositado pela União em seu favor, a título de ressarcimento; e (ii) intimação desse ente para providenciar, a partir de então, o fornecimento sequencial do medicamento objeto dos autos, com sucessivos depósitos. Pede: (i) que o cumprimento da tutela provisória seja direcionado à União, em conformidade com a tese firmada por esta Corte para o Tema 1.234 da repercussão geral; ou (ii) subsidiariamente, que se determine o ressarcimento do valor despendido para a aquisição da medicação.

    5. É o relatório. Decido.

    6. Verifico desde logo a existência de obstáculo processual ao conhecimento do pedido: a decisão que se busca suspender foi proferida por juízo de primeiro grau. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”. No presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que se pretende sustar (art. 102, III, da Constituição). Em tais condições, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido.

    7. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.

    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para adotar as providências que entender cabíveis.
 
Brasília, 7 February 2025
 
Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente